Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
2. Inaplicável o princípio da insignificância se o bem furtado (cabos de energia elétrica) é essencial para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à população, de modo que a conduta não pode ser considerada de mínima ofensividade. Ademais, o réu ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado, não se encontra presente a reduzida reprovabilidade da conduta, ante a habitualidade criminosa.
3. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de furto, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.